Tribunal: TJES
Processo: 0005453-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005453-41.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELOISA VERGINIA MACHADO OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORATIVA. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE A CESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial do autor para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2.
Segundo entendimento oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação”
. (STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017).

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005453-41.2019.8.08.0024

APELANTE:
ELOISA VERGINIA MACHADO OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELOISA
VERGINIA MACHADO OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 147/154, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho que, nos autos da

ação previdenciária
ajuizada pela recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedentes em parte, os pedidos formulados na inicial para revogar a decisão de fls. 72/73 no que tange ao deferimento da antecipação da tutela para pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária e para condenar a autarquia previdenciária a:

1- pagar auxílio-acidente mensal, consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez acidentária – NB 100.316.956-0, ou seja, 18/12/2018, descontando os valores pagos a título de mensalidade de recuperação e período de pagamento precário do benefício pago por força de antecipação da tutela;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

3- pagar honorários advocatícios, no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);

Sem custas, devido a previsão estabelecida no § 1º, do art. 8º, da Lei 8.620/93.”

Em suas razões de fls. 182/196, a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
é incontroverso o nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e o acidente de trabalho;
(ii)
a incapacidade da recorrente é definitiva, irreversível e degenerativa; e
(iii)

“restou devidamente demonstrada a manutenção da condição de invalidez acidentária definitiva proveniente exclusivamente do trabalho exercido, o que impossibilita o seu retorno ao mercado de trabalho”.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 198/198-verso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de “ação previdenciária” ajuizada por
ELOISA
VERGINIA MACHADO OLIVEIRA
, ora recorrente, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ora apelado, na qual aduz, em síntese, que é portadora das doenças classificadas pelo CID 10: M65 – sinovite e tenossinovite; M67 – outros transtornos das sinóvias e dos tendões; M75 – lesões do ombro; M54.2 – cervicalgia, dentro outras, motivo pelo qual se submete a tratamento específico e está incapacitada para o exercício de atividades laborais a mais de 18 (dezoito) anos.

Segue narrando que, em virtude de tais doenças, desde 19/12/2000 goza de auxílio-doença, o qual foi convertido em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (espécie 92), em 01/11/2003, após o deferimento em processo administrativo, através do qual foi constatada sua total incapacidade para o trabalho e a sua impossibilidade de readaptação a outra função.

Sustenta a autora que, em 02/08/2018, foi convocada pela autarquia para a realização de perícia médica periódica revisional, ocasião em que a autarquia requerida reconheceu a incapacidade laborativa da requerente, com a indicação de necessidade de procedimento cirúrgico, porém concluiu pela sua reabilitação profissional.

Todavia, em dezembro de 2018, além de não ter sido realizado o procedimento de reabilitação profissional, o
INSS
cessou de forma imediata e injustificada o benefício que a autora percebia, sob o argumento que não foi comprovada a sua incapacidade para o trabalho.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pelo restabelecimento do benefício da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, desde a data da sua cessação em 17/12/2018.

Após o trâmite processual, com a realização de prova pericial, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a
quaestio juris
posta em discussão cinge-se à análise do direito, ou não, da apelante ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

O juízo
a quo
, por entender não haver sido comprovada a incapacidade total da autora para o trabalho, considerou não ser devida a concessão da aposentadoria por invalidez.

Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, em regra, tal como consignado pelo juízo primevo, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da
incapacidade
total
do postulante para o exercício de suas atividades laborativas.

Nesse diapasão, saliento que a perícia técnica realizada e as provas produzidas nos autos convergem no sentido da existência de um nexo causal entre o acidente de trabalho sofrido pela autora e a sua incapacidade para o labor que anteriormente exercia.

Apesar de o laudo pericial (fls. 121/126) haver sido conclusivo no sentido de que a apelante seria portadora de
“lesões ortopédicas tendinosas em ombro direito e discopatia em região de colun
a
cervica
l
”
, e que verificou-se “
através de documentos acostados nos autos do processo pelo INSS que houve o reconhecimento de nexo causal entre o labor e as lesões apresentadas
”, afirmou, ainda, o perito, que a incapacidade da demandante é “parcial e permanente”.

Esse fato, tal como consignado pelo juízo
a quo
em sua r. sentença, seria suficiente para afastar o benefício ora em comento.

Contudo, de uma análise detida dos autos, em especial a atividade laborativa exercida pela autora, seu grau de instrução e sua idade, entendo não haver agido com acerto o juízo primevo ao considerar indevido conceder-lhe a aposentadoria por invalidez acidentária.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo”
(AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012).

Esse, inclusive, é o entendimento que predomina na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Com efeito, a jurisprudência do STJ alinhou-se no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Precedentes do STJ
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos de prova dos autos, concluiu que "não restou provada incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral, necessária à concessão da aposentadoria por invalidez" (fl. 322, e-STJ) e ainda registrou que "em que pese a incapacidade do embargante para exercer a função de origem (montador de móveis), a qual exige o uso da força e a reiteração dos movimentos dos membros superiores, consignou o perito do juízo a possibilidade de exercer funções na mesma área em que atuava, desde que não exijam a realização de força, como, por exemplo, controlador de entrega de materiais e mercadorias (fl. 268v), porteiro, atividades estas compatíveis com o seu grau de escolaridade e suas condições socioeconômicas." (fl. 344, e-STJ). 3. Resolvido o litígio à luz da premissa de que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez, não se pode conhecer do Recurso Especial, pois a pretensão demanda exclusivamente o reexame de fatos e provas. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 884.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)
(grifei)

_______________

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la.
2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho
. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 283.029/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)
(grifei)

Assim, embora tenha sido constatada a invalidez parcial da requerente, a ela assiste o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez, uma vez que se trata de segurada com idade, atualmente, superior a 50 (cinquenta) anos, e que por mais de 18 (dezoito) anos passou afastada do mercado de trabalho, visto que encontrava-se sem exercer suas atividades habituais desde o ano 2000, o que dificulta, consideravelmente, a sua reabilitação profissional.

Saliento, outrossim, que a requerente já percebia aposentadoria por invalidez, concedida administrativamente pelo INSS, desde 2003, e que mesmo após haver sido cessada a concessão do referido benefício (no ano de 2018), a autora não voltou a exercer suas atividades, permanecendo inativa (fl. 123), o que indicaria que, de fato, não possuiria condições de ser reabilitada para desenvolver outras atividades.

Quanto ao ponto, também deve ser asseverado que o
expert
ressaltou tanto que a doença já possui sequelas estabelecidas, quanto que a melhora da condição de saúde da requerente só é possível mediante “
reparo cirúrgico de lesão em ombro direito e artrodese de coluna cervical para
controle dos sintomas
”
(fl. 128).

Em outras palavras, o tempo em que a autora permaneceu afastada do labor não influiu de forma positiva para a evolução de seu estado de saúde, o que é corroborado, inclusive, pelos diversos laudos médicos colacionados à petição inicial.

Ademais, não obstante a autora ter iniciado um curso de ensino superior em Administração, isso não significa, necessariamente, que essa possui as competências necessárias para trabalhar na área sugerida pelo
expert
(assistente administrativa). Em verdade, devido à precarização do mercado de trabalho atualmente vigente, é mais fácil a requerente ser enquadrada como tendo tão somente o ensino médio completo.

Com efeito, considerando as condições socioeconômicas, profissional e cultural do presente caso, verifica-se a impossibilidade de reinserção da acidentada em outro trabalho capaz de lhe garantir a subsistência, conforme experiência comum.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) II- No laudo médico pericial, concluiu o expert pela existência de incapacidade laboral parcial e temporária do autor nascido em 30/1/59 (60 anos), divorciado, função anteriormente desenvolvida a de controlador de mercadorias e atualmente desempregado, apresentando restrições para atividades que exijam carregamento de pesos acima de 3 kg e braços elevados, em especial acima da linha dos ombros ou sustentados. Estabeleceu o início da incapacidade em 25/10/04. Enfatizou que, realizando tratamento adequado, envolvendo medicação e fisioterapia com efetividade, poderá readquirir a capacidade laboral. III- Contudo, conforme os antecedentes profissionais constantes de suas CTPS, e mencionados pelo Perito, seu histórico laboral abrange as funções de servente, ajudante prensista, operário diversos e motorista, operador de produção de detergente A e controlador de mercadoria, esta última atividade desde 1º/10/99, registro em aberto. Ademais, o autor acostou aos autos recente documentação médica a fls. 124/126 (id. 255602820, id. 255602822 e 255602824) e fls. 129/131 (id. 255602828. págs. 1/3), datada de 31/3/21, 27/4/21 e 28/4/21, em que foram atestados tendinopatia da cabeça longa do bíceps e ruptura muscular de músculo tendíneo; dorsalgia crônica; artralgia no ombro direito associado a tendonpatia do supraespinhal; artralgia da articulação do joelho direito; fratura de fêmur esquerdo prévia; osteoartrose cervical; osteoartrose da articulação coxofemoral esquerda; parestesia dos membros superiores associado a síndrome do túnel do carpo bilateral de graus diferentes; além da cegueira em olho direito. IV-
Em que pese o trabalho realizado pelo Perito de confiança do Juízo, necessário se faz analisar as moléstias e suas implicações, para aferição da incapacidade da parte autora, não ficando o magistrado adstrito ao laudo judicial, conforme jurisprudência do C. STJ.
V-
Embora não caracterizada a total invalidez. ou, ainda, havendo a possibilidade de reabilitação em função diversa -, devem ser considerados outros fatores, como a idade avançada, o tipo de atividade habitualmente exercida, o nível sociocultural, as limitações físicas apresentadas e o longo tempo afastado do mercado de trabalho formal.

Tais circunstâncias nos levam à conclusão de que não lhe seria fácil, senão ilusório, iniciar outro tipo de atividade.
Dessa forma, deve ser restabelecida a aposentadoria por invalidez cessada em razão de exame médico pericial revisional pelo INSS. (...) IX- Apelação do INSS improvida.
(TRF 3ª R.; ApCiv 5043840-57.2022.4.03.9999; SP; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Newton de Lucca; Julg. 14/07/2022; DEJF 20/07/2022)
(grifei)

_______________

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO FAVORÁVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LONGO PERÍODO EM BENEFÍCIO E AFASTADA DO MERCADO DE TRABALHO. INVALIDEZ SOCIAL. SÚMULA Nº 47 DA TNU. CONFIRMAÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART 46, LEI Nº 9099). 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para restabelecer à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez. 2.
No caso em análise, o laudo conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, com limitações para atividades que demandem esforços físicos.
3.
Na linha da tese fixada pela TNU, considerando as limitações da autora, o histórico de trabalho braçal, somados a idade avançada e ao longo período de afastamento do mercado de trabalho, permitem a concessão do benefício por incapacidade permanente
. 4. Incidência do art. 46 da Lei nº 9099 de 95. 5. Recurso do INSS não provido.
(JEF 3ª R.; RecInoCiv 0012282-59.2020.4.03.6302; SP; Décima Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Rel. Juiz Fed. Marcelle Ragazoni Carvalho; Julg. 12/07/2022; DEJF 18/07/2022)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO JUDICIAL ANTERIOR DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE DO SEGURADO.
Perito que sugere possível reabilitação. Condições pessoais do segurado que indicam remota possibilidade de retorno ao labor. Idade, baixa escolaridade, histórico de profissões que exigem esforço físico e longo período afastado do mercado de trabalho. Peculiaridades do caso concreto que autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez.
Preenchimento dos requisitos do artigo 42, da Lei nº 8.213/91. Termo inicial. Data do término da concessão da benesse anterior. Inteligência do enunciado nº 19 desta 7ª Câmara Cível. Consectários legais. Condenação imposta à Fazenda Pública. Juros de mora. Constitucionalidade do artigo 1º-f da Lei nº 9.494/97. Índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária. Inconstitucionalidade do artigo 1º-f da Lei nº 9.494/97. Aplicação do INPC a partir da data do vencimento de cada parcela. Precedente do STJ firmado no julgamento de recurso representativo da controvérsia. Honorários sucumbenciais. Verba que deve ser fixada na fase de liquidação de sentença (art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC). Recurso de apelação interposto pela autarquia federal, conhecido e parcialmente provido. No restante, sentença mantida em reexame necessário.
(TJPR; Rec 0023445-62.2019.8.16.0001; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 18/06/2021; DJPR 18/06/2021)
(grifei)

Quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, deve ser consignado que, seguindo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação”
. (STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017).

Assim é como vem se pronunciando esta Colenda Câmara Cível, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. DESDE A CESSAÇÃO INDEVIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JULGAMENTO DE MÉRITO.
(...). 2. O restabelecimento do benefício acidentário deve ser feito a partir da cessação indevida, vedado o bis in idem (pagamento em duplicidade pelo mesmo período) . Precedentes do STJ. 3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar outros aspectos além do laudo pericial, ao qual o juízo processante não está adstrito, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado que, no caso da parte, dificultariam ou até impediriam eventual reabilitação da segurada. Precedentes do STJ. (...).
5.
O laudo pericial não serve como marco para a concessão da aposentadoria, que deve ser determinada a partir da citação, quando ausente prévio requerimento administrativo. Precedente do STJ (recurso repetitivo).
(...).
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038130009780, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS E CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. LAUDO PERICIAL. DATA DE INÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1) Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade para o exercício do trabalho.
2) A sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que também seja considerada a condição socioeconômica do segurado para concessão da aposentadoria por invalidez. Precedente STJ.
3) Restam preenchidos os requisitos, tanto para restabelecimento do auxílio-doença acidentário, quanto para posterior conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, porquanto incontroversa a incapacidade e relação de concausalidade desta com o labor do apelado. Ademais, houve tentativa pretérita frustrada de reabilitação do apelado.
4) Seguindo orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:
O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação.
(STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). Portanto,
descabido o pedido da autarquia para que a data de início da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez seja a data da sentença.
(...).
(TJES, Classe: Apelação, 011130048751, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)
(grifei)

Com efeito, considerando que houve cessação da aposentadoria por invalidez acidentária e que esta data sequer é controvertida nos autos, entendo deva ser aquela considerada para fins de contagem inicial do benefício ora concedido (aposentadoria por invalidez), isto é, 17 de dezembro de 2018 (fl. 60), devendo ser realizada a devida compensação com os valores já auferidos pela autora a título de auxílio-acidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO
para reconhecer o direito da autora ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

Considerando que os ônus de sucumbência já haviam sido imputados em desfavor da parte requerida, mantenho inalterado este capítulo da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.